Tribunal: TJMT
Processo: 1019802-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019802-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Alimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE TEIXEIRA DAMASCENO - CPF: 702.300.632-09 (AGRAVANTE), L. B. D. S. - CPF: 116.899.441-10 (AGRAVANTE), ROBERTO CARLOS DA SILVA SOUZA - CPF: 055.206.542-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIENE TEIXEIRA DAMASCENO - CPF: 702.300.632-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – VALOR ACORDADO EM 2019 – DEFASAGEM COMPROVADA E AUMENTO DAS DESPESAS DA MENOR – TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revisão do valor da verba alimentar, ainda que de forma provisória, é cabível quando demonstrado o descompasso entre o
quantum
fixado e as atuais necessidades da alimentanda, sobretudo diante do transcurso de considerável lapso temporal desde o acordo originário.

Diante da defasagem do valor pactuado em 2019 e da presunção de crescimento das despesas da criança, mostra-se adequada a majoração provisória do encargo alimentar para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, até ulterior instrução probatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019802-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

L.B.D.S., menor, representada por LUCIENE TEIXEIRA DAMASCENO

AGRAVADO:

ROBERTO CARLOS DA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
L.B.D.S., menor, representada por LUCIENE TEIXEIRA DAMASCENO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT
,
Dr. Romeu da Cunha Gomes
,

l
ançada nos autos
da Ação Revisional de Alimentos nº 1000662-81.2025.8.11.0100, ajuizada em face de

ROBERTO CARLOS DA SILVA SOUZA
, que
indeferiu a antecipação de tutela
onde se pretendia a majoração dos alimentos anteriormente acordados.

Em suas razões recursais, a genitora-agravante sustenta que a negativa da tutela provisória viola o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, previstos no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Defende que o aumento das necessidades da menor, devidamente demonstrado nos autos, por si só, autoriza a majoração provisória da verba alimentar, independentemente de dilação probatória acerca da capacidade econômica do alimentante.

Aduz, ainda, que a manutenção do valor atualmente fixado compromete a dignidade da menor e o seu desenvolvimento adequado.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso
para o
fim de majorar os alimentos provisórios para o patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como a fixação de 50% (cinquenta por cento) sobre as despesas extraordinárias não custeadas pelo Poder Público,

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id 293964871.

A almejada tutela recursal foi
indef
erida
por mim, em 18/06/2025, conforme Id. 294282878.

Não houve contraminuta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros
,

opina pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de majorar provisoriamente os alimentos para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, considerando o tempo decorrido e o caráter meramente provisório da fixação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de majoração provisória da verba alimentar, anteriormente fixada em 10% (dez por cento) do salário mínimo, em favor da menor L.B.D.S., diante do alegado descompasso entre o valor fixado em 2019 e as atuais necessidades da alimentanda.

Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a revisão do valor dos alimentos exige a demonstração de alteração na situação financeira de quem presta ou de quem recebe a pensão. A quantificação do dever alimentar deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, de modo que o encargo assegure a subsistência digna do alimentando sem acarretar ônus desmedido ao alimentante.

No caso concreto, a verba alimentar vem sendo cumprida desde 2019 sem atualização, o que, diante do tempo decorrido e da natural elevação dos custos de manutenção da criança, revela desequilíbrio no trinômio alimentar. Ainda que não haja comprovação robusta de alteração significativa na capacidade econômica do alimentante, as necessidades da menor são presumidas, em especial considerando sua idade e fase escolar, circunstância que, por si, evidencia a necessidade de adequação do valor.

Conforme assentou o parecer ministerial, o lapso de mais de 05 (cinco) anos desde o acordo originário impõe a reavaliação provisória do
quantum
, sob pena de comprometer o princípio da proporcionalidade e o melhor interesse da criança (art. 227 da CF e arts. 4º e 6º do ECA).

Desse modo, mostra-se razoável ajustar o valor provisoriamente para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, patamar que melhor atende ao equilíbrio do trinômio alimentar, sem causar ônus excessivo ao genitor, até ulterior instrução probatória na origem.

Cumpre assinalar que tal majoração possui natureza provisória, podendo ser revista a qualquer tempo caso demonstrada alteração na situação econômica das partes (art. 1.699 do CC), não implicando, portanto, decisão definitiva sobre o mérito da ação revisional.

A propósito, esta Câmara de Direito Privado não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido do
recente
aresto abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS –
DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS – VALOR ACORDADO EM 2016 – DEFASAGEM COMPROVADA – AUMENTO DO CUSTO DE VIDA
– DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO DO MENOR – TRATAMENTO MÉDICO E GASTOS EXTRAS – PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO.

Diante da demonstração de que o valor da pensão alimentícia fixado em 2016 se mostra atualmente insuficiente para suprir as necessidades básicas do alimentando, notadamente em razão do aumento substancial do custo de vida e da evolução natural da idade do menor, além da existência de diagnóstico médico que impõe gastos adicionais com tratamento de saúde, impõe-se a reforma da decisão agravada para que, em sede de tutela provisória, os alimentos sejam majorados para 30% do salário-mínimo vigente, nos termos do artigo 300 do CPC, observando-se os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança e do adolescente”
(TJMT - N.U
1033805-07.2024.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para majorar provisoriamente os alimentos à menor L.B.D.S. para 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025